Tribunal: TJES
Processo: 5010262-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Expropriação de Bens; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010262-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MESQUITA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.
Embargos
rejeitados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010262-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHELLE SANCHES FIGUEIREDO COIMBRA - SP197139
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MESQUITA

Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO SIMONI NACIF - ES9753

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Como bem destacou o acórdão embargado,
“
conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).”
.

Outrossim, ainda que de modo contrário à pretensão do embargante, o acórdão analisou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Diante de tais razões, conheço, mas
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.